Tribunal: CARF
Processo: 12448.904966/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.904966/2013-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.586 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NORMAS
GERAIS.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
É intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo estabelecido
na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Nesse caso, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e
nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 08-41.483 - 4a
Turma da DRJ/FOR (fls. 117/121):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em 01/10/2013
(fls. 10 a 17), posteriormente retificada em 06/11/2013 (fls. 79 a 86), contra
o Despacho Decisório (fl. 07) emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Rio de Janeiro – DRF- RJ I, em 06/06/2013 (no de rastreamento
052516829), o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado a título de
pagamento a maior de Cofins, referente ao período de apuração encerrado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904966/2013-71
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904966/2013-71

em 31/12/2012, no valor de R$ 185.819,23 e, como consequência, não
homologou as compensações declaradas no PER/DComp de no
31633.80870.250213.1.3.04-9934, transmitido em 25/02/2013.
2. A Interessada foi devidamente cientificada do despacho decisório por
meio do Edital PER/DCOMP 2161/2013, em 27/08/2013 (fl. 71), haja vista
terem resultado improfícuos os meios pessoal e postal, nos termos da
legislação em vigor que regula o processo administrativo fiscal. O
contribuinte teria até o dia 26/09/2013 para ingressar com a manifestação
de inconformidade.
3. Os autos deste processo registram a protocolização da manifestação de
inconformidade e documentos relacionados, em 01/10/2013 (fl. 10), tendo
esta sido assinada apenas por um dos diretores da empresa, em desacordo
com as disposições sobre representação previstas no contrato social da
mesma. Atendendo intimação da DRF – RJ I a empresa retificou a referida
manifestação de inconformidade, em 06/11/2013, saneando assim o vício
formal da primeira manifestação.
4. Em sua manifestação de inconformidade (fls. 79 a 86), a Interessada aduz
a preliminar de tempestividade, alegando que só tomou ciência do referido
Despacho Decisório após acessar os sistemas informatizados da Receita
Federal em 17/09/2013, e que a intimação para ciência do Despacho
Decisório, enviada pelos Correios, não chegou a ser entregue, nem por via
postal, nem por via eletrônica, situação que tornaria tempestivo o recurso
apresentado.
5. A fim de comprovar a alegada data da ciência, a Recorrente fez juntar os
documentos de fls. 20 a 23, que correspondem às telas de consultas aos
sistemas informatizados disponibilizados pela Receita Federal.
6. Quanto ao mérito, a Manifestante aduz suas razões de inconformidade
contra o não reconhecimento do valor que teria pago a maior, informando
que houve erro no preenchimento da DCTF, cujos valores foram retificados
por meio de DCTF retificadora transmitida após emissão do combatido
Despacho Decisório (fl. 52).

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 199/219), cujo conteúdo é analisado
no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
A Recorrente defende, em síntese, a nulidade das intimações via postal e por
edital. Assevera que somente tomou conhecimento do despacho decisório após acessar os
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904966/2013-71

sistemas informatizados da RFB, e que não recebeu qualquer intimação via postal ou por meio
eletrônico.
Dessa forma, a Recorrente afirma que sua impugnação foi tempestiva, ao
contrário do entendimento constante da decisão recorrida.
Da análise do documento de fl. 22, verifica-se que houve tentativas pelos Correios
de intimação via postal, no domicílio fiscal informado pelo recorrente, restando improfícuas por
que não foi atendido o carteiro.
A Recorrente alegou ainda que, antes da intimação por edital realizada em
27.08.2013 e da intimação via postal expedida em 14.06.2013, a Recorrente já havia optado, em
14.02.2013, pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme a tela "Consulta ao Histórico
das Opções" do e-CAC em anexo (fls. 133/134), quando expressamente manifestou à
Administração Tributária a eleição da sua Caixa Postal no portal do eCAC para recebimento de
todas as comunicações oficiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em substituição às
intimações pessoais, via postal e por edital.
Para o exame da questão, transcreve-se a seguir o art. 23 do Decreto no 70.235,
1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo art.
67 da Lei n.o 9.532/1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Redação
do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação do par.1o dada pelo
art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
Observe-se que a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, ao mudar a redação
do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, trouxe importante alteração em relação ao uso da
intimação por edital. Anteriormente, na vigência da redação original do artigo 23, o uso do edital
demandava, da autoridade administrativa, a tentativa de intimação por todos os meios ordinários
então disponíveis (intimação pessoal e via postal). A Lei n.o 11.196, de 2005, além de criar um
terceiro meio de intimação ( por via eletrônica), passou a permitir à autoridade fiscal o uso de
intimação por edital depois da demonstração de que foi improfícua a tentativa de intimação por
apenas um dos meios ordinários.
No caso dos autos, resta configurada a tentativa de entrega da Carta AR
devolvida, autorizando a publicação do Edital para ciência do contribuinte. Não cabe, dessa
forma, a alegação de cerceamento de defesa e inobservância ao princípio da ampla defesa, pois
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904966/2013-71

os meios utilizados para ciência do contribuinte do lançamento efetuado, estão em plena
consonância com a legislação vigente.
Dessarte, não se verifica fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correta a
decisão que declarou a intempestividade da impugnação apresentada de forma extemporânea.
Os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, disciplinam o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), que dispõem:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data e m que for feita a intimação da exigência.
Entendo que é intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal e, em conformidade com os
artigos 14 e 15 do Processo Administrativo Fiscal, a defesa apresentada não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito.
Diante de exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
deste voto.

Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital